Tribunal: TJES
Processo: 5003358-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula Hipotecária; Crédito Rural; Anulação; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003358-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOAO GUILHERME PASSAMANI e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003358-88.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JOAO GUILHERME PASSAMANI, ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI

Advogados do(a) AGRAVANTE: PRISCILLA SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - MG92951-A, HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG86739-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA - ES7522-A, ALEX SANDRO RIOS DA SILVA - ES25597-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA - ES7522-A, ALEX SANDRO RIOS DA SILVA - ES25597-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
JOÃO GUILHERME PASSAMANI

e
ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI
contra o v. acórdão do evento nº 1010828, proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL
S/A
a fim de reformar integralmente a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido liminar formulado na inicial da ação originária.

Os embargantes ofereceram razões no evento nº 1145554, em que sustenta a existência de omissão no v. acórdão recorrido, pois não analisou os argumentos trazidos pelos mesmos na petição inicial, mas tão somente aqueles articulados pelo banco agravante quando da apreciação do mérito recursal.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho na íntegra o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por
JOÃO GUILHERME PASSAMANI

e
ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI
contra o v. acórdão do evento nº 1010828, proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL
S/A
a fim de reformar integralmente a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido liminar formulado na inicial da ação originária.

Os embargantes ofereceram razões no evento nº 1145554, em que sustenta a existência de omissão no v. acórdão recorrido, pois não analisou os argumentos trazidos pelos mesmos na petição inicial, mas tão somente aqueles articulados pelo banco agravante quando da apreciação do mérito recursal.

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ao interpretar este dispositivo legal, a melhor doutrina afirma que “
a omissão que desafia os declaratórios se verifica não só quanto ao que foi pedido e não decidido, mas também com relação ao que o magistrado deveria ter se pronunciado de ofício e não decidiu
”
1
.

Fixada tal premissa, observa-se que, ao reverso do sustentado pelos embargantes, o resultado do julgado levou em consideração os pontos essenciais trazidos por ambas as partes para o deslinde da controvérsia, notadamente no tocante às razões invocadas pelos autores para sustentar o pleito de declaração de desvirtuamento contratual, formulado na inicial, conforme trechos do voto de relatoria abaixo transcritos:

[...]

Segundo o instrumento acostado no evento nº 822829, JOÃO GUILHERME PASSAMANI e ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI subscreveram cédula rural hipotecária emitida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, no valor total de R$469.004,98 (quatrocentos e sessenta e nove mil, quatro reais e noventa e oito centavos), para a implantação e manutenção de cultura de eucalipto.

Ocorre que, segundo narrado pelos próprios autores na exordial, o início do plantio foi efetuado a destempo, primeiro em decorrência de condições climáticas, o que ensejou o deferimento, por parte do banco, do acréscimo de 60 (sessenta) dias ao período inicialmente previsto, e depois em razão de alegada circunstância de cunho pessoal, referente à doença diagnosticada em seu filho.

O agravante comprova que em maio de 2019 interpelou os agravados no sentido de que “em tentativa de visita realizada pelo técnico do Banco não foi possível realizar a comprovação dos recursos liberados” (evento nº 822840).

Na mesma linha, em setembro de 2019, a instituição bancária, por meio de relatório de acompanhamento de projetos (evento nº 822837), atestou que “os bens financiados (ou parte deles) não foram adquiridos por inaplicação do crédito”; avaliando, ainda, como péssimas a aplicação do crédito, o andamento técnico do empreendimento e a situação dos bens financiados.

Em 31/12/2019, novo relatório de acompanhamento de projetos confeccionado pelo banco recorrente, por meio do qual foi verificada a permanência da situação irregular observada anteriormente (evento nº 822835).

Tais ocorrências culminaram, inclusive, com a cientificação do Ministério Público Federal quanto ao suposto crime de desvio de crédito (evento nº 822833).

Note-se que a referida Cédula Rural estabelece, expressamente, como causa de vencimento antecipado da dívida a circunstância de “aplicar irregularmente recursos oriundos de financiamentos concedidos pelo Banco”.

Nesse contexto, sem nenhum desprezo pela situação familiar vivenciada pelos agravantes, o fato é que os mesmos não negam a execução extemporânea do projeto, o que, por conseguinte, autoriza a instituição bancária a antecipar o vencimento do débito e adotar as medidas pertinentes em caso de inadimplemento.

[...]

Desse modo, observa-se que os embargantes, na verdade, insurgem-se contra as próprias conclusões do julgado pela via dos aclaratórios, o que, todavia, não encontra viabilidade. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Houve valoração discursiva das provas colacionadas aos autos e as razões do convencimento dos julgadores pela inexistência de responsabilidade solidária da Fibria Celulose SA quanto ao dano decorrente de queda de muro, não havendo falar em omissão.
2) O mero inconformismo com o resultado do julgamento não tem o condão de viabilizar a oposição dos embargos de declaração, os quais não se prestam para rediscussão de matéria já tratada no recurso antecedente.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 006101901517, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO
PROVIMENTO
,

para manter intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

1
BUENO, Cassio Scarpinella.
Novo Código de Processo Civil anotado
. 1ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 659.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

CRÉDITO RURAL
–
RECURSOS NÃO APLICADOS NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO
–
TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA
–

OMISS
ÃO –
VÍCIO
NÃO CONFIGURADO –
MATÉRIA ENFRENTADA
EXAUSTIVAMENTE

–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2
. O resultado do julgado levou em consideração os pontos essenciais trazidos por ambas as partes para o deslinde da controvérsia, notadamente no tocante às razões invocadas pelos autores para sustentar o pleito de declaração de desvirtuamento contratual.

4.
Os embargantes, na verdade, insurgem-se contra as próprias conclusões do julgado pela via dos aclaratórios, buscando sua revisão, o que, todavia, não encontra viabilidade.

5
.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.